Tribunal: TJDFT
Processo: 0744986-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744986-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA, contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a parte autora pretende a concessão de medida liminar para suspender o processo licitatório de registro de preços no 00050-00021693/2023-92, especialmente quanto ao item 3 do edital no 90007/2025; após, a concessão definitiva da segurança para anular o ato administrativo de reabertura de prazo para apresentação de proposta e, por consequência, a adjudicação da proposta da empresa Control Teleinformática Ltda. Sustenta ter participado regularmente do pregão eletrônico no 90007/2025, realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, tendo seu lance classificado em segundo lugar para o item 3 do edital. Alega haver descumprimento por parte da empresa vencedora, Control Teleinformática Ltda, ao deixar de apresentar a proposta dentro do prazo de duas horas previsto no edital, o qual teve seu termo em 13/06/2025. Afirma ter havido reabertura indevida do prazo pelo pregoeiro em 17/06/2025, sem previsão legal ou editalícia, e sem requerimento fundamentado da empresa vencedora. Argumenta ter tal conduta violado os princípios da legalidade e impessoalidade, conforme art. 6.25 e art. 6.26 do edital, além da Lei no 14.133/2021. Assevera que a decisão administrativa ignorou os argumentos da impugnação apresentada em 19/08/2025, sendo ratificada pelo Secretário de Estado em 08/09/2025. Invoca os princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica. Requer a concessão da liminar com base no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, combinado com o art. 300 do CPC, alegando presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante do risco de contratação indevida pela Administração Pública com base em proposta apresentada fora do prazo editalício (ID 77330628). Foi apresentada manifestação posterior, por meio da qual, a parte impetrante pretende: a) esclarecer que o advogado subscritor da inicial não possui inscrição suplementar na OAB/DF, por patrocinar menos de cinco causas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, conforme art. 10, §2o, da Lei no 8.906/1994; b) reiterar que o mandado de segurança foi corretamente distribuído contra ambas as autoridades coatoras — o pregoeiro e o secretário de segurança pública — conforme já constava na petição inicial; c) requerer a juntada de documentos complementares e que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do procurador Rodrigo Eduardo Ferreira, OAB/SP no 239.270 (ID 77330638). É o breve relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, a qual prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, o qual ratificou a decisão administrativa do pregoeiro, de reabertura do prazo para empresa vencedora apresentar proposta, sem previsão legal ou editalícia, e sem requerimento fundamentado da empresa vencedora. Destarte, a questão diz respeito à suspensão e adjudicação da proposta da empresa Control Teleinformática Ltda., no processo licitatório de registro de preços no 00050-00021693/2023-92, especialmente quanto ao item 3 do edital no 90007/2025, diante da alegação de proposta apresentada fora do prazo. Apesar da argumentação desenvolvida neste writ, bem como a relevância do tema posto em debate, difiro o exame da tutela de urgência para após as informações serem prestadas pela autoridade coatora, quando o feito, munido de maiores subsídios, permitirá a inteira e efetiva compreensão da lide. Assim, requisitem-se informações à autoridade coatora (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Após, voltem os autos conclusos para apreciar o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator